Tribunal: TJBA
Processo: 8069727-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069727-57.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO DA SILVA

APELADO: REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA, WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. TERMO FINAL DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. ENTREGA FORMAL DAS CHAVES. RESCISÃO CONTRATUAL SOMENTE APÓS DEPÓSITO JUDICIAL DAS CHAVES. ALEGADA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO ESTADO
QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE. DEVER DO LOCATÁRIO, NA QUALIDADE DE
POSSUIDOR, DE DEFENDER A POSSE E/OU POSTULAR EVENTUAL RESSARCIMENTO DO ESTADO, ATÉ A DATA EM QUE EFETIVAMENTE DEVOLVEU O BEM.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8069727-57.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como apelada
REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA (HOSPITAL ESPANHO)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator